Tribunal: TJDFT
Processo: 0700567-21.2019.8.07.0012
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO NÃO CONTESTADA PELO EXEQUENTE. REPASSES À CONTA DA GENITORA COMPROVADOS. RECONHECIMENTO, POR SENTENÇA, DO ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. NÃO CONHECIDOS OS DOCUMENTOS ANEXADOS NA APELAÇÃO JUNTADOS EXTEMPORÂNEAMENTE. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO LEGAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA.
1. Apesar do silêncio do apelante, na origem, acerca da alegação de que houve o pagamento da dívida, constata-se que a sentença, ao reconhecer a legitimidade dos depósitos, resguardou os interesses do menor envolvido, nada impedindo que seja movida nova execução sob o rito da constrição pessoal, caso o genitor volte a se tornar devedor de alimentos.
2. A juntada extemporânea de prova documental somente é permitida para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo. O apelante não comprovou que deixou de fazer a juntada no momento oportuno, por motivo de força maior. Portanto, não configuradas essas hipóteses, impõe-se a desconsideração dos documentos apresentados por ocasião da interposição da apelação.
3. O autor fixa os limites da lide e da causa de pedir na petição inicial e cabe ao juiz decidir de acordo com esse limite. A sentença foi proferida observando todos os pedidos constantes da petição inicial. No recurso, o apelante pretende ampliar esses pedidos, o que é vedado por dispositivo da lei.
4. Nos termos do art. 1.014 do Código de Processo Civil, não é permitido suscitar, em sede recursal, questões novas, sob pena de supressão de instância e violação do princípio da congruência ou adstrição, bem como ofensa ao direito ao contraditório e à ampla defesa, salvo se o recorrente demonstrar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior.
5. Para a incidência das sanções previstas para condenação por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou alguma das condutas descritas no art. 80 do Código de Processo Civil.
6. Apelação desprovida.